Tribunal: TJMT
Processo: 1007418-28.2021.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007418-28.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONATAN MOREIRA SANTO - CPF: 020.518.101-50 (APELANTE), CECILIA ALVES DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 718.695.651-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta
contra sentença da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, que condenou

o
recorrente

pelo crime de ameaça (art. 147 do CP c/c Lei 11.340/06 e art. 61, II, "f" do CP) à pena de 1 mês e 5 dias de detenção em regime aberto. A defesa alega insuficiência probatória para absolvição, requer a exclusão do valor fixado a título de reparação de danos morais e a concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (
ii
) estabelecer se é cabível a exclusão do valor fixado a título de reparação de danos morais; (
iii
) determinar se o apelante faz jus à concessão da justiça gratuita para isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por provas documentais, comprovam a materialidade e a autoria do crime, sendo a palavra da vítima especialmente relevante em casos de violência doméstica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a simples idoneidade da ação para causar temor, sendo desnecessária a efetiva concretização do medo, ainda que, no caso, a vítima tenha relatado sentir-se intimidada.

A fixação de indenização por danos morais está devidamente fundamentada, em consonância com o art. 387, IV, do CPP e com o entendimento do
STJ (Tema 983), que permite a reparação com base no pedido expresso do Ministério Público, independentemente de instrução probatória específica.

A concessão da gratuidade de justiça não implica a imediata isenção do pagamento das custas processuais, devendo tal análise ser feita pelo Juízo da Execução Penal, conforme art. 804 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, corroborada por provas documentais, é suficiente para a condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica. 2. A reparação por danos morais pode ser fixada com base no pedido expresso do Ministério Público, independentemente de instrução probatória específica. 3. A análise da hipossuficiência para fins de isenção de custas deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 147 e 61, II, "f"; CPP,
arts
. 386, VII, 387, IV, e 804; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 674675/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021; STJ, Tema 983.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007418-28.2021.8.11.0042

APELANTE: JHONATAN MOREIRA SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R
E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal
,
interposto por

JHONATAN MOREIRA SANTO
,
contra sentença proferida pelo juízo da

2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá
,
nos autos da ação penal (PJe

1007418-28.2021.8.11.0042
)
que o condenou
por
ameaça a pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto

-
art. 147

do CP
com incidência da Lei 11.340/06 c/c 61, inciso II, alínea ́ ́f``
do CP
(ID 254737172).

A Defesa
pugna pela absolvição do
apelante
ante a insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
;
a exclusão do valor fixado a título de
reparação de danos
e
os benefícios da
justiça gratuita (ID 254737185).

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
pugna pelo
improvimento
do recurso
(ID
254737187).

A
5
ª Procuradoria Criminal, em idêntico sentido
,
exarou parecer pelo desprovimento do apelo defensivo (I
D
257893159
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço
d
o apelo interposto.

Pois bem.

Narra a denúncia que:

“O denunciado
Jhonatan
Moreira Santo e a vítima Cecília Alves de Almeida Cruz (41 anos) convivem maritalmente por 6 anos e tiveram uma filha (8 anos) estão separados há 4 anos. No dia 20 de janeiro de 2021 por volta das 19
hs
, o denunciado foi à residência da vítima localizada na Rua
Mandiopé
28, Bairro Pedregal, nesta cidade e Comarca, pois havia sido intimado acerca do pagamento da pensão alimentícia. Diante disso, disse a ela que venderia a motocicleta para comprar uma arma para matá-la com um tiro na cara dela”
(ID 254736687).

Após regular instrução criminal, julgou-se

procedente

o pedido contido na denúncia
, cujo desfecho procedimental foi a
condena
ção
nos termos
aqui
já relatados
, sendo esse
, o
cenário contra o qual se insurge o
a
pelante.

Pois bem.

A materialidade
delitiva e autoria
encontra
m
-se devidamente comprovada
s
, mediante
o
pedido de providências protetivas (
ID
55899587 – fls. 08/14)
,
bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Em juízo, a vítima
Cecília Alves De Almeida Cruz

c
onfirmou a versão apresentada em sede policial, afirmando que foi ameaçada
por
Jhonatan
. Vejamos:

“(...)
e
sse processo é devido a separação. Eu movi um processo contra ele sobre pensão alimentícia, e nisso o oficial ia entregar a intimação e não encontrava o endereço, ia no endereço do pai, ia no endereço onde ele morava e nunca encontrava. Aí os pais ficaram bravos com ele, devido a essa situação e foi quando
ele
foi um dia que ele foi lá na porta de casa, falando que já estava de saco cheio de tanto o oficial de justiça ir atrás dele entregar intimação, e ele falou que a única coisa que ele tinha era uma moto e que ele não ia dar dinheiro
pra
mim, porque ele achava que pensão alimentícia era
pra
mim. Ele falou que ele vendia a moto, comprava uma arma e dava um tiro na minha cara, mas ele não ia dar esse gostinho
pra
mim
(...)

como meu filho estava na janela e presenciou, quando ele viu o meu filho ele montou na moto e foi embora. Logo em seguida eu fui
na
delegacia
pra
me resguardar né, registrei boletim de ocorrência (...)
Sim, eu senti medo, porque ele falou bem firme
(...)
Tenho
interesse na indenização, porque eu passei por um processo bem constrangido lá no bairro e afetou muito meu psicológico, porque foi um processo de separação bem conturbada (...)
”
(excerto da sentença – ID 254737173)
.

O apelante por sua vez, embora intimado não comparecer em juízo, sendo declarado revel.

Com efeito, verifico que a vítima narrou com firmeza e clareza a ameaça sofrida, não havendo de se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Cumpre salientar que a
presunção de interesse da ofendida no resultado do processo não lhe furta a capacidade de esclarecer os fatos, sobretudo diante da inexistência de motivos que demonstrem o efetivo propósito de imputar falsamente a conduta ao acusado.

Pois, o
s agressores, nos crimes descritos pela Lei nº 11.340/06, atuam de forma premeditada, eis que praticam a conduta deliberadamente em ambiente sem testemunhas oculares, câmeras ou outros meios de prova capazes de subsidiar a declaração da vítima, para, em juízo, mencionar o interesse dessa última no resultado e endossar a tese de insuficiência de provas.

Destaco que, para a consumação do crime de ameaça, desnecessário que a vítima se sinta intimidada com a ameaça do réu (o que de fato ocorreu no caso em tela, tanto que a ofendida foi para a delegacia para relatar o ocorrido), pois se trata de delito formal, motivo pelo qual basta que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento.

Nesse sentido:

“
(...) AMEAÇA. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR. (...). O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso, o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado
da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
”
.
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018). (...). (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 674675/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgamento 03/08/2021, DJe 10/08/2021).

Conforme jurisprudência consolidada e o Enunciado nº 10 da TCCR do TJMT, a palavra da vítima em crimes dessa natureza, especialmente no contexto de violência doméstica, possui especial relevância, ainda mais quando corroborada por indícios e provas colhidas nos autos.

Ressalta-se, ainda, que o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2021, representa um marco na proteção das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Esse instrumento reforça a necessidade de uma análise sensível e contextualizada dos casos concretos, considerando as desigualdades de gênero e as vulnerabilidades específicas das vítimas.

O Protocolo mencionado orienta que os julgamentos devem levar em conta as dinâmicas de poder desiguais presentes nas relações de gênero, bem como os impactos psicológicos e sociais da violência sofrida.

Portanto, não se fazem presentes as condições para a aplicação dos princípios do
in dubio pro reo
, de modo que é imperiosa a manutenção da condenação.

Por consequência, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser mantida a condenação a título de reparação por danos morais
(R$ 1.000,00)
causados a vítima, uma vez que houve pedido expresso do Ministério Público nesse sentido e comprovada a responsabilidade penal do apelante pelos crimes em apreço.

Encontrando-se perfeitamente justificado pelo magistrado
a quo
o valor arbitrado, motivo pelo qual não subsiste o pedido de exclusão ou diminuição requerido pela Defesa.

Além disso, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 983) é firme no sentido de que, nos casos de violência doméstica, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas o pedido expresso na inicial, ainda que não especificada a quantia, independentemente de instrução probatória.

No que se refere ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais com base na hipossuficiência, é importante destacar que a eventual concessão da gratuidade de justiça não implica automaticamente a dispensa do pagamento dessas custas.

Isso porque o pagamento das custas é uma obrigação prevista no artigo 804 do CPP, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar a situação econômico-financeira do apelante para decidir sobre a suspensão ou não dessa obrigação enquanto persistir o estado de hipossuficiência.

Logo
, como não há exigibilidade de quitação imediata das custas, o acolhimento do pedido de isenção não é viável no presente momento
,

devendo a questão ser submetida ao juízo competente, sob pena de caracterizar-se supressão de instância.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame

mas
, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença condenatória, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025